Tribunal: TJPA
Processo: 0803832-14.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803832-14.2025.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADENILCE DOS SANTOS MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803832-14.2025.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
ADENILCE DOS SANTOS MOTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADENILCE DOS SANTOS MOTA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31566445

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENVIO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do réu, reformando integralmente sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar à restituição em dobro e ao pagamento de indenização, sob a alegação de omissões relativas à análise da impugnação de assinatura, à necessidade de perícia grafotécnica, à inversão do ônus da prova, à prática abusiva de envio de cartão não solicitado e à insuficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não analisar a impugnação da assinatura e a necessidade de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova; (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada prática abusiva de envio de cartão não solicitado; e (iv) verificar se a decisão carece de fundamentação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão reconhece expressamente que o contrato apresentado está devidamente assinado e que a prova documental é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, afastando de forma lógica e implícita a necessidade de perícia grafotécnica.

4.

A inversão do ônus da prova configura regra de julgamento, não exigindo manifestação expressa, sendo suficiente o reconhecimento de que a instituição financeira se desincumbe adequadamente do ônus probatório, ainda que sem menção explícita ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O reconhecimento da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do crédito é logicamente incompatível com a alegação de envio de cartão não solicitado, afastando implicitamente a incidência do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A fundamentação sucinta é admitida quando possibilita a compreensão do raciocínio adotado, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou nulidade do julgado.

7.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, III.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ADENILCE DOS SANTOS MOTA
,

em face do ACÓRDÃO ID 31566445, assim ementado:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela autora, disponibilização do valor ajustado, e faturas do cartão.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a impugnação da assinatura e a ausência de realização de perícia grafotécnica, bem como ao não aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Alega, ainda, omissão quanto ao reconhecimento da prática abusiva consistente no envio de cartão não solicitado, nos termos do art. 39, III, do CDC, e aponta falta de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O juízo singular deu parcial provimento aos pedidos iniciais, condenando o réu à restituição em dobro e ao pagamento de indenização.
O acórdão embargado deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença.

Nas razões a
embargante alega que o acórdão é omisso por não ter analisado a impugnação da assinatura nem a necessidade de perícia grafotécnica, por deixar de aplicar a inversão do ônus da prova, por não se manifestar sobre a prática abusiva do envio de cartão não solicitado, e por carecer de fundamentação suficiente.

Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão foi claro ao reconhecer que o contrato apresentado estava devidamente assinado e que a prova documental era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, o que afasta, de forma lógica e implícita, a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova não procede, pois se trata de regra de julgamento, e não de dever de manifestação expressa, tendo o acórdão consignado que a instituição financeira se desincumbiu adequadamente do ônus probatório, sendo irrelevante a ausência de menção explícita ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o reconhecimento da regularidade da contratação mostra-se logicamente incompatível com a alegação de envio de cartão não solicitado, de modo que, ao afirmar a existência de contratação válida e a efetiva disponibilização do crédito, o acórdão afastou, ainda que de forma implícita, a incidência do art. 39, III, do CDC, inexistindo omissão quando a tese restou superada pela própria razão de decidir adotada.

Desta forma, o acórdão está adequadamente fundamentado, apresentando razões suficientes para a reforma da sentença, sendo admitida fundamentação sucinta quando possibilita a compreensão do raciocínio adotado, o que afasta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou nulidade.

Conclui-se, portanto, que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026